Tribunal: CARF
Processo: 10980.927113/2009-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-07

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.927113/2009-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.382 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de fevereiro de 2024
Recorrente
PROVILLE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/05/2002 a 31/05/2002
PIS.
ART.
3o,
§1o
DA
LEI
9.718/98.
BASE
DE
CÁLCULO.
FATURAMENTO.
RECEITA.
ALARGAMENTO.
INCONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO DOS ART. 98 E 99, DO
RICARF. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. CABIMENTO.
A base de cálculo das contribuições ao PIS e a COFINS é o faturamento, em
virtude de inconstitucionalidade declarada em decisão plenária definitiva do
STF. Tal decisão tem caráter geral, abrangendo mesmo os contribuintes que
não possuem decisões judiciais individuais sobre o tema. Aplicação do art. 98 e
99 do RICARF.
COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA. COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ
E CERTEZA DO CRÉDITO. ART. 170 DO CTN.
Quando o contribuinte apurar crédito, a Lei autoriza a compensação com
débitos de tributos administrados pela Receita Federal do Brasil, desde que
sejam demonstradas a liquidez e certeza do direito creditório.
DILIGÊNCIA FISCAL. CONFIRMAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE DIREITO
CREDITÓRIO. HOMOLOGAÇÃO DA DCOMP.
Em retorno de diligência à unidade de origem, quando confirmada a existência
do direito creditório alegado, a DCOMP deve ser homologada na extensão do
crédito apurado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade da decisão recorrida e, no mérito, em dar provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Joao Jose Schini Norbiato - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.927113/2009-68
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.382 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.927113/2009-68

Francisca Elizabeth Barreto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Junior (suplente convocado(a)), Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto,
Bruno Minoru Takii, Laura Baptista Borges, Joao Jose Schini Norbiato (Presidente).
Relatório
Trata-se de retorno de diligência determinada na Resolução no 3001-000.454, de
10 de novembro de 2020, para análise dos documentos anexados pelo contribuinte em seu
Recurso Voluntário, manifestando-se, por meio de laudo conclusivo, sobre a certeza e liquidez
do direito creditório pleiteado.
Com a finalidade de economia processual, reproduz-se abaixo o relatório do
referida resolução:
“Refere-se o presente processo a lide instaurada contra despacho decisório que não
homologou pedido de compensação relativo a pagamento a maior ou indevido, a título
de Contribuição para o PIS/PASEP, supostamente recolhida indevidamente pelo sujeito
passivo.
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o Relatório
da decisão de piso:
“Trata o processo de manifestação de inconformidade apresentada em 28/07/2009, em
face da não homologação da compensação declarada por meio do Per/Dcomp no
09576.61570.120307.1.7.043524, nos termos do despacho decisório emitido em
07/07/2009 pela DRF em Curitiba/PR (rastreamento no 843134531).
Na aludida Dcomp, transmitida eletronicamente em 12/03/2007 para retificar a Dcomp
no 05437.78729.121206.1.3.044127, a contribuinte indicou um crédito de R$ 81,18 (que
corresponde a parte de um pagamento efetuado em 14/06/2002, sob o código 8109, no
valor de R$ 203,94), e um débito de PIS (8109), do período de apuração 11/2006,
vencido em 15/12/2006, no valor original de R$ 143,92.
Segundo o despacho decisório, cientificado em 14/07/2009, a compensação não foi
homologada porque o crédito indicado para a compensação havia sido totalmente
utilizado na extinção, por pagamento, do débito de PIS de maio de 2002, no valor de R$
203,94.
Na manifestação apresentada, a interessada diz que o crédito decorre da declaração de
inconstitucionalidade pelo STF do § 1° do art. 3° da Lei n° 9.718, de 1998 no RE
357950, e que aproveitou o referido crédito nos termos do art. 74 da Lei n° 9.430, de
1996. Demonstra numericamente a origem do crédito e diz estar amparada pelo art. 170
do CTN. Cita e transcreve jurisprudência administrativa e, ressaltando o contido no art.
165 do CTN, insiste no direito à restituição. Ao final, pede a homologação da
compensação.
Encaminhado para julgamento, foi proferido, em sessão de 26/10/2011, Acórdão (no
0634.160) unânime pela 3a Turma da DRJ Curitiba, não reconhecendo o direito
creditório e considerando improcedente a manifestação de inconformidade.
Cientificada, a interessada ingressou com recurso voluntário dirigido ao CARF -
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais onde insiste na alegação de
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.382 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.927113/2009-68

inconstitucionalidade do § 1° do art. 3° da Lei n° 9.718, de 1998 e clama pela
observância do art. 62-A do Regimento Interno do CARF e pela consequente
homologação da compensação pleiteada.
Em 26/06/2013, após análise, foi proferido acórdão unânime (no 3802- 001.861) pela 2a
Turma Especial da 3a Seção de Julgamento do CARF, dando provimento ao recurso e
determinando o retorno dos autos à DRJ CTA para a apreciação do mérito, "sob pena de
supressão de instância'".
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba – PR (DRJ/
Curitiba), por meio Acórdão no 06-34.160 - 3a Turma da DRJ/CTA (doc. fls. 033 a
036), considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade formalizada, por
entender que aquele colegiado seria incompetente para apreciar inconformismos
relativos à validade ou constitucionalidade da legislação vigente.
Formalizado o Recurso Voluntário de fls. 043 a 047 e tendo sido submetido o litígio à
apreciação deste Conselho, foi proferido o Acórdão de Recurso Voluntário no 3802-
001.861 – 2a Turma Especial (doc. fls. 050 a 054), o qual entendeu que a DRJ/Curitiba,
ao acolher a questão prejudicial relacionada à incompetência para a declaração de
inconstitucionalidade do art. 3o , § 1o , da Lei no 9.718/1998, não teria chegado a
apreciar o mérito da existência do direito creditório, “isto é, o valor do crédito e do
débito e outras circunstâncias relevantes ao desate da questão, inclusive a efetiva
inclusão das receitas financeiras na base de cálculo da contribuição no período alegado
pelo interessado”, de forma que determinou o retorno dos autos àquela DRJ para exame
da matéria de mérito, sob pena de supressão de instância.
Feito o que foi determinado, a DRJ/ Curitiba emitiu nova decisão, o Acórdão no 06-
44.031 - 3a Turma da DRJ/CTA (doc. fls. 060 a 067), por meio do qual considerou
novamente improcedente a Manifestação de Inconformidade formalizada, em decisão
assim ementada:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/05/2002 a 31/05/2002
PIS. ALARGAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. INCONSTITUCIONALIDADE.
ACÓRDÃO DO CARF. LAVRATURA DE NOVO ACÓRDÃO PARA A ANÁLISE
DE MÉRITO.
Em virtude de decisão proferida pelo CARF, aprecia-se, em novo acórdão, o mérito da
questão em relação à qual há acordão anterior com declaração de incompetência para
análise de alegação de inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo Do PIS.
PIS. ALARGAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. COMPENSAÇÃO. DIREITO
CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO.
Para fins de homologação de compensação declarada pelo contribuinte, o direito
creditório decorrente de recolhimento indevido ou a maior em virtude da declaração de
inconstitucionalidade de dispositivo relativo ao alargamento da base de cálculo do PIS
deve ser comprovado mediante documentação hábil e idônea.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.”
Devidamente cientificada desta última decisão em 16/10/2014 pelo recebimento da
Intimação APOIO/SEORT no 159/2014, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Curitiba - PR, como se atesta a partir do Aviso de Recebimento - AR (doc. fls. 069), e
ainda não resignada com o deslinde desfavorável após o novo julgamento de primeira
instância, em 12/11/2014, consoante o carimbo aposto pela unidade preparadora na
primeira folha da peça recursal, a contribuinte interpôs novo Recurso Voluntário (doc.
fls. 071 a 077), por meio do qual alega, em síntese, que:
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.382 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.927113/2009-68

apurou crédito tributário referente à contribuição ao PIS em razão da declaração de
inconstitucionalidade do art. 3°, § 1°, da Lei n° 9.718/98, proferida pelo Supremo
Tribunal de Federal, razão pela qual apresentou PER/DCOMP para compensar débitos,
conforme lhe faculta o art. 74 da Lei n° 9.430/96, não reconhecido pela Receita Federal;
a DRJ, sob o fundamento de falta de competência para apreciar a constitucionalidade de
lei, deixou de analisar todos os argumentos expostos em sua manifestação de
inconformidade, negando vigência ao Decreto n° 70.235/1972, que estabelece que a
decisão deve referir-se expressamente às razões de defesa suscitadas pelo impugnante
contra todas as exigências, de forma que se remete à anulação da decisão, por ter sido
proferida com preterição do direito de defesa;
o Egrégio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n° 585.235, reconhecendo
sua repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade do § 1°, do art. 3°, da Lei n°
9.718/1998 e, “assim, tendo em vista a ilegalidade e a inconstitucionalidade da
legislação que ampliou a base de cálculo do PIS, bem como, a ausência de lei posterior
à EC n° 20/98 criando contribuição sobre todas as receitas, conclui-se que, a COFINS
não é devida pelos contribuintes nos moldes da Lei n° 9.718/98. Por essa razão, a
contribuinte apurou crédito tributário oponível ao Fisco referente ao PIS incidente sobre
as receitas financeiras”;
pleiteia o crédito de PIS no montante de R$ 12.764,13, referente à DARF recolhida em
14/06/2002, tendo em vista que o referido valor decorre da incidência da contribuição
ao PIS sobre as Receitas Financeiras da empresa no período de maio de 2002, conforme
se depreende do Livro Razão Analítico que apresenta;
e a própria Receita Federal poderia verificar a existência das receitas financeiras por
meio das informações prestadas na DIPJ.
À vista do exposto, com esses argumentos, “requer seja admitido o presente recurso,
remetendo-se os autos ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais da Secretaria da
Receita Federal do Brasil para que conheça, julgue e dê provimento, para que seja
homologada a declaração de compensação em epígrafe, tendo em vista a
inconstitucionalidade do artigo 3°, § 1°, da Lei n° 9.718/98”.
É o relatório”
O processo foi encaminhado para unidade de origem, que efetuou a análise dos
documentos anexados ao processo e emitiu a Informação Fiscal N.o
1.199/2023/EQRAT1/EQAUD3/DEVAT/SRRF09/RFB, de 15 de maio de 2023 (fls. 109 e 110),
na qual se constata que foram recolhidos valores superiores aos devidos em R$ 82,96, a título de
PIS/Pasep.
Não houve manifestação do contribuinte.
Não havendo outra análise, o processo foi devolvido para o CARF.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisca Elizabeth Barreto, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.382 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.927113/2009-68

Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou
o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, este colegiado é
competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, atende aos demais requisitos de
admissibilidade e dele tomo conhecimento.
3. Preliminar
O recorrente requer nulidade do acórdão da DRJ, pois esta, alegando
incompetência para analisar a constitucionalidade da norma, teria deixado de analisar o mérito
do pleito, cerceando o direito de defesa.
No entanto, a decisão da DRJ é muito clara ao negar o provimento do crédito por
ausência de comprovação hábil e idônea.
Nesse sentido, rejeito a preliminar suscitada.
4. Mérito
4.1 Da Aplicação do art. 99 do RICARF.
O recorrente alega que apurou crédito tributário referente à contribuição de
PIS/Pasep em razão da declaração de inconstitucionalidade do art. 3°, § 1°, da Lei n° 9.718/98,
proferida pelo Supremo Tribunal de Federal, razão pela qual apresentou PER/DCOMP para
compensar débitos, conforme lhe faculta o art. 74 da Lei n° 9.430/96.
De fato, base de cálculo das contribuições ao PIS e a COFINS é o faturamento,
em virtude de inconstitucionalidade declarada em decisão plenária definitiva do STF (RE n°
585.235). A referida decisão possui caráter geral, abrangendo inclusive os contribuintes que não
possuem decisões judiciais individuais sobre o tema. Tais decisões devem ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Nesse sentido, tem razão o contribuinte.
4.2 Do pleito de compensação.
Superada a questão quanto a base de cálculo, também é correto que o contribuinte
realize revisão dos tributos pagos e solicite compensação por meio de DCOMP. No entanto
faltou demonstrar a liquidez e certeza do direito creditório com base em documentação hábil e
idônea.
Entendendo que a documentação anexada aos autos em sede de recurso voluntário
poderia ser analisada pela unidade de origem, tendo em vista que a sua juntada a posteriori se
deu com amparo no disposto na alínea c do parágrafo 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972,
em sessão de 10/11/2020, houve a deliberação deste colegiado para converter o presente
processo em diligência, da qual agora retorna.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.382 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.927113/2009-68

4.3 Do retorno da diligência.
Retornado o processo de diligência, conforme consta na informação fiscal de fls.
109 e 110, houve a conclusão pela confirmação do crédito de R$ 82,96, como pleiteava o
contribuinte, agora recorrente.
Não havendo nenhum elemento nos autos que desabone a conclusão ali expedida,
entendo pelo seu acolhimento.
Conclusão
Considerando o exposto acima, VOTO por conhecer o recurso voluntário, rejeitar
a preliminar e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, para reconhecer o direito
creditório pleiteado de R$ 82,96 (valor original), conforme relatório de diligência fiscal.
(documento assinado digitalmente)
Francisca Elizabeth Barreto

Fl. 121
DF CARF MF
Original